Tribunal: TJDFT
Processo: 0726255-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726255-52.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRA MARIA CHAUL GONCALVES RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98. IRRETROATIVIDADE. RECUSA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO NÃO COBERTO PELO PLANO DE SAÚDE. LEGALIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1 - A Lei 9.656/98 não alcança os contratos celebrados antes de sua vigência, sobretudo se não houve migração para o sistema estabelecido no referido diploma legal, mostrando-se legítima, desse modo, a recusa de custeio de procedimentos não cobertos pelo plano de saúde. 2 - Ante a inexistência de ilicitude na negativa de cobertura dos exames médicos pleiteados, não há que se falar em indenização por danos morais. Apelação Cível provida. A recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 2o e 3o, ambos da Lei 10.741/2003, ao assentar que, ante a ausência de previsão contratual de inclusão do ascendente como dependente, não haveria que se falar em compelir a gestora do plano de saúde a praticar a medida unicamente em razão das dificuldades vividas pelo idoso ou dos elevados preços praticados no mercado, uma vez que não demonstrada qualquer prática contrária à boa-fé contratual ou às determinações do Estatuto do Idoso por parte do plano de saúde. Ressalta que a legislação pretende assegurar ao idoso todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual, e social, e que institui como obrigação da família, da comunidade, da sociedade, e do Poder Público assegurar ao idoso a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, e à educação. Assim, pede seja beneficiada com os exames elencados em sua peça de ingresso. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 2o e 3o, ambos da Lei 10.741/2003, e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Além disso, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028